Tribunal: TJDFT
Processo: 0720634-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720634-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN FERNANDES PINHEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Decisão AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 3. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. 4. Recurso não conhecido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo (antecipação de tutela recursal) interposto por Renan Fernandes Pinheiro contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em embargos à execução opostos em desfavor do Banco do Brasil S/A (proc. no 0700396-62.2022.8.07.0011), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 36614813, pág. 151). 2. Nas razões de ID no 36614811, o agravante alega, em suma, que o fato de ser assistido por advogado particular, a natureza e o objeto da causa não são óbices para a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 4o). 3. Afirma que, apesar da renda indicada na declaração do imposto, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família, pois está endividado. Argui que a mera declaração é suficiente para o deferimento do pleito e informa que lhe foi concedida a gratuidade de justiça em outro processo. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) para que seja deferida a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão. 5. A antecipação de tutela foi indeferida (ID no 36635139). 6. Intimado, o agravante não recolheu o preparo. 7. Contrarrazões ao agravo no ID no 37290336, nas quais o agravado pelo o não conhecimento do recurso ante a ausência do preparo. 8. Cumpre decidir. 9. À época da análise do pedido de antecipação da tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 36635139, págs. 1-3): “[...] 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 13/12/2021, às 13h33). 14. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 15. O agravante apresentou no processo de origem uma declaração do Imposto de Renda e holerite emitido pela sua empresa no valor bruto de R$ 1.100,00. 16. Mas indicou endereço residencial em área nobre da cidade (Jardim Botânico). Não apresentou extratos bancários da pessoa física e da jurídica, tampouco o balancete financeiro. Não juntou contas para demonstrar despesas extraordinárias com sua manutenção. É ônus do agravante demonstrar documentalmente suas alegações. 17. O objeto da demanda originária, cuja controvérsia se refere à condição de avalista em empréstimo superior a R$ 200.000,00, já afasta a presunção de hipossuficiência de renda sustentada pelo agravante que, por consequência, deve arcar com as despesas relativas ao processo. 18. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do benefício: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 21. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente deste Tribunal: (Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 22. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 25. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se.” 10. O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda e que, por isso, não tem condições de arcar com as custas processuais. Conforme ponderado na decisão acima transcrita, o agravante apresentou no processo de origem uma declaração do imposto de renda na qual informa ser “proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador titular”, com rendimentos tributáveis de R$ 28.552,00. 11. Embora tenha juntado holerite emitido pela empresa no valor bruto de R$ 1.100,00, indicou endereço residencial em área nobre da cidade (Jardim Botânico), não apresentou extratos bancários da pessoa física e da jurídica, tampouco o balancete financeiro, e não juntou contas para demonstrar despesas extraordinárias com sua manutenção. Cabe reiterar: é ônus do agravante demonstrar documentalmente suas alegações. 12. Não se sustenta o argumento de que a hipossuficiência restou demonstrada com base nos parâmetros de renda líquida. A Defensoria Pública da União presume a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até R$ 2.000,00. (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 13. O comprometimento de parte da renda por empréstimos bancários, cuja contratação decorre do exercício da autonomia da vontade, não pode ser considerado na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça. 14. Cabe destacar que o deferimento da gratuidade de justiça em outro processo não vincula a presente decisão, visto que devem ser analisados os pressupostos objetivos que instruíram a presente ação. Em situações similares, este Tribunal já decidiu no mesmo sentido: Acórdão 1080835, 20160110867694APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: 350/357). 15. Após indeferimento da antecipação de tutela recursal, o recorrente foi intimado para realizar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não ocorreu. Dispositivo 16. Com fundamento no art. 101, §2o, do CPC, não conheço do recurso. 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro